Tribunal: STJ
Processo: 0004255-63.2010.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853936 - SP
(2025/0037058-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PEPSICO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
JÉSSICA CAROLINE COVOLAN - SP389940
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL - SP446873
LUÍS GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO - SC057001
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
REGIONAL EM SINTONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA
EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. TEMA 779 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
1. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC é a sede
art. 1.030,
própria para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese
firmada no paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
2. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão do
Tribunal de origem é o de que o acórdão recorrido está em sintonia
com precedente obrigatório formado no julgamento do
(Tema 779 do STJ), segundo o qual "o
REsp 1.221.170/PR
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".
3. A menção na decisão regional da existência de outro óbice de
admissibilidade do recurso especial relacionado com esse mesmo
capítulo da irresignação não guarda autonomia a justificar o
cabimento do agravo dirigido a esta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54914099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6200463e-30ed-42f5-a269-29c5a9a0c9e4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6200463e-30ed-42f5-a269-29c5a9a0c9e4

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853936 - SP (2025
/0037058-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: PEPSICO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
JÉSSICA CAROLINE COVOLAN - SP389940
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL -
SP446873
LUÍS GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO - SC057001
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
REGIONAL EM SINTONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA EM
JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
TEMA 779 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
1. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC é a sede
art. 1.030,
própria para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese
firmada no paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
2. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão do
Tribunal de origem é o de que o acórdão recorrido está em sintonia
com
precedente
obrigatório
formado
no
julgamento
do
(Tema 779 do STJ), segundo o qual "o conceito
REsp 1.221.170/PR
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
3. A menção na decisão regional da existência de outro óbice de
admissibilidade do recurso especial relacionado com esse mesmo
Documento eletrônico VDA53265052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: 75eb454e-e272-4124-bc65-1db66bd2b4ae

capítulo da irresignação não guarda autonomia a justificar o
cabimento do agravo dirigido a esta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela PEPSICO DO BRASIL
LTDA contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 787/790, em que determinei a
devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 779d o STJ.
A agravante sustenta as seguintes violações (e-STJ fls. 815/816):
(i) Artigos 1.022, II, e 489, §1o do CPC/15, pois, apesar de a pretensão central da
Agravante estar amparada nos artigos 3o, IX e 15 da
o E.
Lei n. 10.833/03,
Tribunal de origem sequer analisou os referidos dispositivos, limitando-se a
julgar a demanda sob interpretação literal e equivocada do artigo 3o, II das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03. Além disso, o acórdão recorrido foi omisso em
relação às particularidades do modelo de negócios da Agravante e, com isso,
deixou de observar a orientação firmada por este E. STJ no Recurso Especial no
1.221.170;
(ii) Artigos 1o, 3o, inciso IX, e 15 das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, pois o
acórdão recorrido desconsiderou que a norma do inciso IX contempla o frete
para o transporte de bens para revenda e o frete para transporte de bens
produzidos pelo fabricante. Ademais, o acórdão recorrido desconsiderou que o
referido artigo também autoriza a apropriação de créditos de PIS/COFINS, tanto
em relação aos dispêndios decorrentes da contratação de terceiros, quanto no que
diz respeito aos gastos incorridos pela Agravante com o transporte efetivado por
meio de frota própria;
(iii) Artigos 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e 927 do CPC, pois
o acórdão recorrido desconsiderou as particularidades da atividade empresarial
da Agravante para fins de enquadramento das despesas com frete como
essenciais e relevantes, em manifesto descompasso com a orientação deste E.
STJ.
Argumenta que "a matéria remanescente a ser conhecida por este E.
STJ, porque o pedido principal está fundamentado em matérias distintas daquela discutida
no
quais sejam: (i) a extensão das normas previstas nos artigos 1o, 3o, inciso
Tema 779/STJ,
IX, e 15 das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003; e (ii) a divergência jurisprudencial entre o
entendimento do acórdão recorrido e aquele firmado por este E. STJ no julgamento do
REsp n. 1.215.773" (e-STJ fl. 817).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 832).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53265052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: 75eb454e-e272-4124-bc65-1db66bd2b4ae

VOTO
Não obstante os argumentos apresentados, a decisão agravada merece
ser mantida.
De início, cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por
PEPSICO DO BRASIL LTDA., qualificada nos autos, em face da Fazenda Nacional, em
que se pleiteia provimento jurisdicional declaratório do direito de apurar créditos não
cumulativos de PIS e COFINS, no que se refere ao transporte de produtos acabados entre
seus estabelecimentos industriais e distribuidores, tanto por meio de frota própria quanto
por serviço de frete prestado por terceiro.
Conforme consignado na decisão agravada, a questão jurídica
referente ao “conceito de insumo tal como empregado nas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833
/2003 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores
incorridos na aquisição” foi decidida em caráter definitivo pela Primeira Seção, pelo rito
dos recursos repetitivo (Tema 779), no julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Apresenta-se evidente que a ora agravante pretende, em última
análise, que esta Corte Superior reexamine tema já definido sob o regime dos recursos
repetitivos (Tema 779 do STJ), sendo certo que, se não há questão de fato a ser examinada,
como defende em suas razões recursais, a questão de direito já foi definida, o que se
apresenta inviável.
Acontece que o
§ 2o, do CPC prevê, expressamente, o
art. 1.030,
cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial
interposto contra acórdão proferido em conformidade com o entendimento da Suprema
Corte ou do Superior Tribunal de Justiça exarado em repercussão geral ou sob o regime de
julgamento de recursos repetitivos.
E o
do CPC prescreve que "cabe agravo contra decisão do
art. 1.042
presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário
ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em
regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
A menção à aplicação das Súmula 7 do STJ, no julgado que
examinou a admissibilidade do apelo nobre, refere-se à questão debatida no Tema 779 do
STJ, pois a contribuinte busca, em essência, comprovar a essencialidade das despesas
Documento eletrônico VDA53265052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: 75eb454e-e272-4124-bc65-1db66bd2b4ae

referidas na inicial enquanto insumos para fins de obter o direito ao crédito de PIS e
COFINS, evidenciando que o recurso correto a ser veiculado pela parte era mesmo o
agravo interno perante o Tribunal de origem.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM
SINTONIA COM TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
1. É incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do
para
CPC/2015)
impugnar decisão que, tendo como principal fundamento a conformidade do
acórdão recorrido com precedente formado em julgamento de recurso especial
repetitivo, nega seguimento ao apelo raro com amparo no
I, do
art. 1.030,
CPC/2015.
2. O agravo interno de que trata o
§ 2o, do
é a sede própria
art. 1.030,
CPC/2015
para a demonstração de eventual falha na aplicação da tese firmada no paradigma
repetitivo em face de realidade do processo.
3. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão do Tribunal de
origem é o de que o acórdão recorrido está em sintonia com precedente
obrigatório formado no julgamento do
(Tema 779 do STJ),
REsp 1.221.170/PR
segundo o qual "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
4. A menção na decisão regional da existência de outro óbice de admissibilidade
do recurso especial relacionado com esse mesmo capítulo da irresignação não
guarda autonomia a justificar o cabimento do agravo dirigido a esta Corte
Superior.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2382893/RS,
Turma, julgado em
DJe de
).
20/11/2023,
23/11/2023
Incabível a pretensão de devolução dos autos, porquanto o Tribunal
de origem, quanto à questão de mérito, negou seguimento ao recurso especial, conforme
exposto acima, asseverando, portanto, a harmonia do acórdão recorrido com a tese fixada
no Tema 779 do STJ, não obstante os argumentos ora apresentados.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: 75eb454e-e272-4124-bc65-1db66bd2b4ae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.853.936 / SP
Número Registro: 2025/0037058-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042556320104036100 42556320104036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEPSICO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
JÉSSICA CAROLINE COVOLAN - SP389940
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL - SP446873
LUÍS GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO - SC057001
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEPSICO DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
EDUARDO MELMAN KATZ - SP311576
Documento eletrônico VDA54843858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 7c376d12-f2bf-4786-9155-7f8c8902c830

JÉSSICA CAROLINE COVOLAN - SP389940
GENÁRIO TORRES SILVA JÚNIOR - RN016413
LUÍS PAULO GANDRA ALMEIDA DUQUE CABRAL - SP446873
LUÍS GUILHERME DE ALMEIDA RIBEIRO - SC057001
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 7c376d12-f2bf-4786-9155-7f8c8902c830